Tribunal: TJMT
Processo: 1018675-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018675-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, COVID-19]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 631.613.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES - CPF: 882.471.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FONSECA DE MENEZES - CPF: 551.353.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIFE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 34.857.667/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 987.362.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO - CPF: 003.543.061-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMOS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 20.096.886/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. .

1. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

2. Embargos conhecidos, mas rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de Id. 94193977 que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargado para suspender os efeitos da medida liminar de indisponibilização dos bens decretada na origem.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
a decisão colegiada equivocou-se quanto ao fundamento utilizado na decisão recorrida
”, uma vez que: (i) figuram no polo passivo da ação os responsáveis pela contratação dos serviços prestados e os representantes da empresa LIFE MED, que respondem de forma solidária pela indisponibilidade de bens; (ii) as indisponibilidades foram decretadas em ações autônomas por meio de decisões liminares, que possuem caráter provisório e precário e (iii) afastou-se a aplicabilidade da jurisprudência pátria quanto a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens quando há a presença dos requisitos autorizadores.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões no Id. 96533979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022